Tribunal: STF
Processo: AI 622296
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Controvérsia que demandaria o exame das
   cláusulas contratuais e dos regulamentos pertinentes, hipótese
   que não viabiliza o recurso extraordinário.
2. Imposição de
   multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.